Tribunal: TJDFT
Processo: 0745430-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0745430-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA, MOTA FARIAS ASSESSORIA REPRESENTACAO E COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA e OUTROS (ID 72410269), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância que discutam sobre “alcance da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos” (REsp 1.894.973/PR – Tema 1.230, mesma matéria versada nos presentes autos. Logo, o apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 72410269 e remeto os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031